Tribunal: TJBA
Processo: 8026379-21.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026379-21.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

AGRAVADO: LUAN CARDOSO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALINE MARQUES ALMEIDA

ACORDÃO

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inexistência.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção da tutela antecipada com base na Súmula 729 do STF, que afasta restrições à antecipação de tutela em causas previdenciárias. O colegiado analisou os requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano pela natureza alimentar da verba. Não há omissão quando o julgador adota fundamentação diversa da pretendida pela parte, atendendo ao disposto no art. 489, §1º do CPC. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, mas apenas à correção de vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8026379-21.2023.8.05.0000; Embargante: Município de Salvador; Embargados: Luan Cardoso dos Santos e outros; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, 2 de Dezembro de 2024.